Tribunal: TJBA
Processo: 8054209-59.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054209-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA, EDUARDO SANTOS HERNANDES

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (8)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, ALEXANDRE FIDALGO, GABRIEL PIRES DA COSTA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/21. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PORTERGAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. DESCONTOS QUE COMPROMETEM MAIS DE 50% DA RENDA MENSAL DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADAS. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8054209-59.2023.8.05.0000
,

tendo como Agravante
PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
e Agravados
BANCO DAYCOVAL S/A e outros (8).

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema do processo eletrônico.